Tribunal: STF
Processo: RHC 50772
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-30
Data de publicação: 1973-04-30

Ementa:
- 1) Prescrição pela pena concretizada na sentença. A aplicação da Súmula 146 exige o trânsito em julgado para a acusação, inclusive para o assistente, se este se houver habilitado nos autos. O prazo para o assistente recorrer corre da intimação, que a Súmula 448 pressupõe.
2) Comentários desrespeitosos de membro do Ministério Público a acórdãos do Supremo Tribunal Federal. Remessa de cópias das peças ao Procurador-Geral.
3) Habeas corpus indeferido.